Tribunal: STF
Processo: ARE 1245192
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que: (i) “o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”; e (ii) “para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência ou não de relevo social na controvérsia, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos”. 
    A parte embargante alega que “para se reconhecer a legitimidade ativa do Parquet era necessário que a r. decisão monocrática expusesse a contemplação – ou falta de – do requisito intrínseco necessário sobre o relevo/interesse social qualificado, o que não fez, restando o decisum omisso neste aspecto”. 
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento, uma vez que restou evidente, na decisão embargada, que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência ou não de relevo social na controvérsia seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos.
    A parte embargante, portanto, limita-se a insistir no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reforma da decisão ora impugnada. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator